Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726841-58.2019.8.07.0000 Agravante(s) BANCO PAN S.A. Agravado(s) FERNANDO ARAUJO PEREIRA, ALBERTO ALVES CLARO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 13109894, p. 212) que na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 0714384-82.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida proceda à comunicação de quitação do contrato ao órgão de trânsito, a fim de que providencie a baixa da restrição de alienação fiduciária no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arbitramento de multa. Em suas razões recursais (ID 13109884), o agravante sustenta, em relação à determinação de baixa do gravame, que não houve cumprimento ante a ausência de preenchimento dos requisitos por parte do agravado quanto à transferência do registro de propriedade do veículo Fiat Siena EL (N. Serie) (Celebration 8) 1.0 8v (Flex) Com. 4P, Chassi 8AP17202LA2051428, ano 2009. Argumenta que houve a formalização da venda do automóvel, objeto da lide, do Sr. Fernando Araújo Pereira para o Sr. Alberto Alves Claro, “sendo que, não foi realizada, à época, a transferência da propriedade, fato este incontroverso, sendo o contrato de financiamento realizado entre o Sr. Alberto Alves Claro e o Banco Pan, que alienou o bem como garantia”. Confirma a quitação do contrato de financiamento celebrado como agravado Alberto. Aduz que, como o agravado Alberto não transferiu o veículo para seu nome, o bem ainda permanece em nome do antigo proprietário, ora agravado Fernando, motivo pelo qual restou impossibilitada de efetuar a baixa do gravame. Afirma que “houve o equívoco e omissão do Sr. Fernando Araújo Pereira ao vender seu veículo e não comunicar ao Detran ou mesmo proceder com o procedimento de transferência da propriedade para o Sr. Alberto Alves Claro”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de “impedir qualquer condenação pecuniária do Banco Pan por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso”, e, ao final, seja dado provimento ao recurso para que a decisão agravada seja reformada, “pois se trata de uma obrigação de impossível cumprimento ao banco Pan”. Preparo recolhido (ID 13109891). Em decisão de ID 13196692, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID 14133015). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0714384-82.2019.8.07.0003, verifica-se que o feito foi sentenciado em 7/2/2020, ocasião em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente concedida (ID origem 55537059). Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora